Tribunal: TJPA
Processo: 0002735-77.2013.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002735-77.2013.8.14.0133

APELANTE: SONIA LIDUINA DE SOUSA ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de anulação de negócio jurídico, declarando a inexistência de vínculo empregatício entre as partes, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais. A autora/apelante alegou ter sofrido danos em razão da suspensão de seu benefício previdenciário pelo INSS, causada por simulação de vínculo empregatício atribuída à empresa apelada, e requereu indenização no valor de 40 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a empresa apelada deve responder por danos morais decorrentes da suspensão do benefício previdenciário da apelante;
(ii) verificar a legalidade da condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil exige a presença dos elementos ato ilícito, nexo de causalidade e dano, conforme o artigo 927 do Código Civil. Não há comprovação de ato ilícito praticado pela empresa apelada, sendo o erro na inclusão de dados de vínculo empregatício imputável ao Ministério do Trabalho, conforme documentação oficial anexada aos autos.

A suspensão do benefício previdenciário, ainda que tenha gerado transtornos à apelante, não caracteriza dano moral in re ipsa na ausência de demonstração de culpa ou dolo por parte da empresa apelada.

A jurisprudência consolidada estabelece que meros dissabores ou inconveniências decorrentes de falhas atribuíveis a terceiros não configuram dano moral indenizável.

Quanto aos honorários sucumbenciais, a condenação em 10% do valor da causa está de acordo com o artigo 85, §2º, do CPC, sendo a exigibilidade suspensa em razão do benefício da justiça gratuita, conforme disposto no artigo 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A configuração do dano moral exige demonstração de ato ilícito praticado pelo réu, não bastando a mera presunção decorrente de circunstâncias adversas atribuídas a terceiros.

O benefício da justiça gratuita não exime o beneficiário do pagamento de honorários sucumbenciais, mas apenas suspende sua exigibilidade até eventual alteração na condição econômica.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 927; CPC, arts. 85, §2º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.159.242/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 01.02.2011; STJ, AgInt no AREsp 147.249/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 08.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível interposta por Sônia Liduína de Sousa Almeida
, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na inicial
, declarando a inexistência de vínculo empregatício entre as partes, mas indeferindo o pleito de indenização por danos morais.

A apelante ajuizou
ação de anulação de negócio jurídico com pedido de indenização por danos morais
, alegando que foi vítima de simulação de vínculo empregatício pela empresa apelada, fato que ocasionou a suspensão de seu benefício previdenciário pelo INSS, trazendo-lhe prejuízos materiais e morais. Requereu a condenação do réu ao pagamento de indenização no valor de
R$ 27.120,00
, correspondente a 40 salários mínimos.

A empresa requerida, em sua contestação, negou a existência de vínculo empregatício, alegando que a inclusão de dados equivocados nos registros decorreu de erro do Ministério do Trabalho e não de sua responsabilidade direta. Apresentou declaração de inexistência de vínculo empregatício e alegou que tomou as providências necessárias junto ao Ministério para retificação dos dados.

Em sentença, o juízo de origem reconheceu a inexistência do vínculo empregatício, mas concluiu que a apelante não comprovou a prática de ato ilícito por parte da empresa ré, afastando o pleito de indenização por danos morais. Condenou a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% do valor da causa, ressalvando-se os benefícios da justiça gratuita.

Nas razões de apelação, a recorrente alega que (i) a sentença desconsiderou o dano moral in re ipsa configurado pela suspensão de seu benefício previdenciário em razão da simulação de vínculo empregatício; (ii) a hipossuficiência econômica da apelante justifica a isenção das custas e honorários sucumbenciais, considerando-se o benefício da justiça gratuita; e (iii) o erro no registro decorreu de negligência da empresa ré. Requer, ao final, a reforma integral da sentença para condenar o apelado à indenização pleiteada e excluir sua condenação em honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, sustentando que (i) não há prova de conduta ilícita ou de negligência de sua parte, (ii) os danos alegados foram causados por erro de terceiro (Ministério do Trabalho) e (iii) o montante pretendido a título de indenização seria desproporcional e configuraria enriquecimento sem causa.

O feito foi incluído em pauta para julgamento no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

A controvérsia recursal gira em torno de dois pontos principais:

1.

A suposta responsabilidade civil do apelado pelos danos morais sofridos pela apelante, em razão da suspensão de seu benefício previdenciário;

2.

A condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo sob o amparo da gratuidade da justiça.

Passo à análise pormenorizada de cada um dos tópicos.

I – Da responsabilidade civil e do alegado dano moral

A configuração da responsabilidade civil, conforme estabelece o artigo 927 do Código Civil, pressupõe a coexistência de três elementos: o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano.

No caso em exame, a apelante afirma que teve seu benefício previdenciário suspenso devido ao registro de um vínculo empregatício inexistente com a empresa recorrida, o que, segundo ela, teria causado transtornos psicológicos e prejuízos financeiros, configurando dano moral
in re ipsa
.

A análise dos autos, contudo, não respalda a tese da apelante. A empresa apelada apresentou documentos que evidenciam que o problema decorreu de erro administrativo imputável ao Ministério do Trabalho e Emprego, o qual unificou dados da RAIS da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará com informações da empresa apelada. Tal fato foi reconhecido em ofício emitido pelo próprio Ministério, no qual admitiu a falha no cruzamento de informações.

Ainda, a apelante declarou em depoimento pessoal que não buscou esclarecimentos diretamente com a empresa apelada antes de ingressar com a ação judicial, o que indica ausência de inércia ou conduta negligente por parte do réu na solução do problema.

O juízo de primeiro grau foi acertado ao concluir que, embora a suspensão do benefício previdenciário tenha causado abalos à autora, não há nos autos qualquer evidência de ato ilícito praticado pela empresa ré ou de nexo de causalidade que vincule a apelada aos danos alegados.

Ademais, o dano moral, mesmo nos casos de presunção
in re ipsa
, exige a comprovação da ilicitude da conduta, o que não se verifica no presente caso.

O entendimento consolidado pela jurisprudência é de que o mero dissabor ou inconveniência, sem evidência de culpa ou dolo da parte contrária, não é suficiente para configurar dano moral.

II – Da condenação em honorários sucumbenciais

Quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, esta foi arbitrada em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Nessa senda, deve-se ressaltar que a apelante está amparada pelos benefícios da justiça gratuita, o que suspende a exigibilidade de eventual execução desse montante até que se comprove a alteração de sua condição econômica, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Não há, portanto, qualquer irregularidade na condenação sucumbencial estabelecida pelo juízo de origem, considerando que a justiça gratuita não isenta o beneficiário da responsabilidade pelos honorários, mas apenas posterga sua exigibilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/02/2025